Tribunal: TJES
Processo: 5000989-44.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração
(
ED
nº 5000989-44.2023.8.08.0024
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, reformou substancialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento de desvio de função, pagamento de horas extras e indenização por dano moral formulados por servidor público, bem como para validar a devolução de valores recebidos durante o gozo de férias prêmio após a exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de: (i) julgamento
ultra petita
e omissão quanto ao 13º salário proporcional; (ii) omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) omissão na análise do acervo probatório relativo ao desvio de função e horas extras; e (iv) contradição entre a fundamentação que validou a restituição de valores e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes no julgado. O nítido propósito da parte embargante é obter o reexame da matéria já decidida, finalidade para a qual a via eleita é inadequada.

4. Não há omissão ou julgamento
ultra petita
em relação a matéria não devolvida à apreciação do Tribunal em sede de apelação, uma vez que o julgamento do tribunal substitui a decisão impugnada apenas nos limites do que foi objeto de recurso (art. 1.008, CPC).

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o resultado substancial e prático da demanda. O provimento parcial do recurso do autor, de natureza eminentemente processual e sem proveito econômico, não é suficiente para caracterizar a sucumbência recíproca diante do provimento integral do recurso do ente público e da rejeição de todos os pedidos de mérito.

6. As questões relativas ao desvio de função e às horas extras foram expressamente analisadas e fundamentadas no acórdão. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a tese jurídica adotada não configura omissão.

7. Inexiste contradição quando o acórdão estabelece uma distinção clara entre os institutos de "férias" e "férias-prêmio", premissa que fundamenta o afastamento da norma invocada e, consequentemente, demonstra a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.009/STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando como via para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de decisão desfavorável. 2. O inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável pela via dos aclaratórios, traduzindo mero interesse em obter o reexame da matéria."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.008 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.009; STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.05.2018.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento:
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000989-44.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADSON ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADSON ALMEIDA DA SILVA

contra v. acórdão de id. 14815273 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 15180152), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) julgamento ultra petita e omissão no tocante ao pleito de 13º salário proporcional, matéria que, segundo afirma, não fora objeto de devolução a esta instância; (ii) omissão na fixação dos ônus sucumbenciais, que entende deveriam ser distribuídos de forma recíproca; (iii) omissão na análise do acervo probatório relativo ao desvio de função e às horas extras; e (iv) contradição entre os fundamentos que validaram a restituição de valores e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.009.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15263092.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000989-44.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADSON ALMEIDA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADSON ALMEIDA DA SILVA

contra v. acórdão de id. 14815273 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id. 15180152), o embargante aponta a existência dos seguintes vícios no julgado: (i) julgamento
ultra petita
e omissão no tocante ao pleito de 13º salário proporcional, matéria que, segundo afirma, não fora objeto de devolução a esta instância; (ii) omissão na fixação dos ônus sucumbenciais, que entende deveriam ser distribuídos de forma recíproca; (iii) omissão na análise do acervo probatório relativo ao desvio de função e às horas extras; e (iv) contradição entre os fundamentos que validaram a restituição de valores e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.009.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 15263092.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Não obstante os argumentos expendidos, da atenta análise das razões recursais em cotejo com o acórdão embargado, extrai-se o nítido propósito do recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este Colegiado, finalidade para a qual a via estreita dos aclaratórios se revela inadequada.

Em verdade, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios sanáveis pela via eleita. O
decisum
colegiado (id.
id. 14815273)
enfrentou, de maneira clara, direta e fundamentada, a integralidade das questões devolvidas a esta instância revisora, conforme se depreende da simples leitura de sua ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO DURANTE FÉRIAS-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – HORAS EXTRAS – DANO MORAL – REPOSIÇÃO AO ERÁRIO – RECURSO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO PROVIDO – RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o servidor público buscar em juízo direitos decorrentes de sua relação funcional suspende-se durante a demora da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo sobre a matéria, conforme inteligência do art. 4º do Decreto nº 20.910/32. 2. Embora o reconhecimento do desvio de função assegure ao servidor o direito às diferenças salariais correspondentes (Súmula nº 378/STJ), é imprescindível a robusta comprovação de que o servidor efetivamente desempenhou atribuições diversas e de maior complexidade daquelas inerentes ao cargo para o qual foi nomeado. As alegações e provas produzidas pelo autor não demonstraram, de forma inequívoca, o exercício de atribuições que extrapolassem o escopo do cargo comissionado ocupado, não se configurando o desvio de função para o cargo de Subgerente. 3. O pagamento de horas extraordinárias a servidores ocupantes de cargo em comissão é, em regra, incompatível com a natureza de tais cargos, os quais pressupõem dedicação integral e uma relação de confiança com a administração, dificultando o controle preciso da jornada de trabalho. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Em razão da natureza diversa das férias-prêmio e da ausência de expressa previsão legal estendendo tal garantia, a exoneração do autor de seu cargo comissionado, ocorrida durante a fruição de férias-prêmio, foi considerada válida e não amparada pela continuidade remuneratória prevista no mencionado artigo 62 da Lei Complementar Estadual nº 46/94. 5. O assédio moral no ambiente de trabalho configura-se pela exposição do servidor a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada. No caso dos autos, não foram apresentadas provas suficientes de condutas reiteradas da administração que configurassem perseguição ou tratamento abusivo apto a lesionar a dignidade ou a integridade psíquica do autor. Ademais, a exoneração de cargo em comissão é ato de natureza discricionária, não gerando, por si só, dano moral. 6. Recursos conhecidos e apelação do ente previdenciário provido, recurso do servidor parcialmente provido. Sentença reformada.

Primeiramente, quanto ao suposto julgamento
ultra petita
e à omissão atinente ao décimo terceiro salário, a insurgência não prospera. Consoante o disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil
, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
Uma vez que a referida matéria não integrou o objeto do apelo, não foi devolvida à apreciação desta Corte, razão pela qual descabe cogitar de omissão por parte deste Colegiado.

No que tange à alegada omissão na fixação dos ônus sucumbenciais, a distribuição dos referidos ônus pauta-se pelo resultado prático e substancial da demanda, e não pela mera análise formal do provimento de cada recurso. Conforme expressamente consignado no v. acórdão embargado, a decisão de inverter
"integralmente os ônus da sucumbência fixados na origem"
decorreu diretamente
"do resultado do julgamento de ambos os recursos e da reforma substancial da sentença de primeira instância".

Embora o recurso do autor tenha sido parcialmente provido, o foi apenas para reconhecer a suspensão do prazo prescricional, tese de natureza eminentemente processual que, no caso concreto, não resultou em qualquer proveito econômico ou acolhimento de seus pedidos de mérito, os quais foram integralmente rechaçados. Por outro lado, o recurso do IPAJM foi integralmente provido. A distribuição operada, portanto, revela-se escorreita.

No que concerne a alegada omissão quanto ao desvio de função e horas extras o acórdão dedicou tópicos específicos para analisar ambas as matérias, concluindo que as atribuições desempenhadas estavam dentro do escopo do cargo de gestor de acervo documental e que o pagamento de horas extras é incompatível com a natureza do cargo em comissão, com base em jurisprudência consolidada deste Tribunal. A discordância do embargante com a valoração da prova e com a tese jurídica adotada não configura omissão, mas mero inconformismo.

Além disso, saliento, que
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim,
que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses del
es
.

Por fim, no que atine à alegada contradição, esta igualmente não se configura. O julgado vergastado desenvolve uma linha argumentativa coesa ao estabelecer o necessário distinguishing entre os institutos de "férias" e "férias-prêmio", premissa que fundamentou o afastamento da norma contida no art. 62 da LCE nº 46/94 e a consequente legalidade do ato que determinou a devolução dos valores.

Tal conclusão, por si só, demonstra a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese tem sua hipótese de incidência restrita aos casos de pagamento indevido decorrente de errônea interpretação da lei pela Administração Pública, o que, manifestamente, não corresponde ao quadro fático dos presentes autos.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.